Tribunal: TJDFT
Processo: 0731939-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., em face à decisão da Vara Cível do Riacho Fundo, que deferiu a liminar no bojo da ação de busca e apreensão de veículo, ajuizada em desfavor de RONALDO ALCANTARA DE CARVALHO. Em suas razões, a agravante sustentou que a decisão agravada determinou a restrição do bem no RENAJUD, mas condicionou a baixa à citação do requerido. Aduziu que o art. 3o do Decreto-Lei 911/69 prevê o registro do gravame de busca e apreensão no momento do deferimento da liminar e a retirada após a apreensão do veículo. O preceito legal “não condiciona a baixa da restrição à citação da parte Requerida”. Colacionou jurisprudência em arrimo à sua pretensão e pugnou pela concessão da “antecipação da tutela de forma o DEFERIR a BAIXA da restrição RENAJUD de circulação sobre o veículo sub judice após a apreensão ou a qualquer tempo, independentemente de realizada a citação do Requerido, de modo a garantir o direito creditório do Agravante, dando prosseguimento da ação e efetividade da prestação jurisdicional”. Ao final, a confirmação da liminar. Preparo regular (ID 49707487). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “(...) Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Fundado em contrato de cédula de crédito bancário - título executivo extrajudicial. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor, preenchidos, pois, os requisitos do art. 3° do Decreto-Lei 911/69. O Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo determina a busca e apreensão do bem abaixo descrito e, após, a citação de Nome: RONALDO ALCANTARA DE CARVALHO Endereço: CAUB I, 73, Riacho Fundo II, BRASÍLIA - DF - CEP: 71884-690 para responder ao processo abaixo (...) À Secretaria: 1. Promova a restrição judicial do bem no RENAJUD (art. 3o, §9o do Decreto-Lei 911/69). Havendo pedido do autor, a restrição deverá ser baixada imediatamente pela Secretaria após o cumprimento da liminar, da citação e do transcurso do prazo de cinco dias para purga da mora;” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a necessidade de prévia citação do réu na ação de busca e apreensão para que seja retirada a restrição sobre o veículo apreendido. Ocorre que a condição imposta pelo juízo a quo depende da apreensão do veículo, fato que sequer ocorreu. Ou seja, o condicionamento do levantamento da restrição no RENAJUD depende de fato futuro e incerto até esse momento. Nesse passo, não há como vislumbrar a ocorrência de perigo de dano ou ao resultado útil do processo por conta de exigência judicial condicionada a fato futuro e dependente de sucesso no cumprimento do mandado judicial. Por outro lado, a interpretação teleológica do Dec-Lei 911/69 leva a concluir que o exercício do direito de purgação da mora, cujo efeito legal é a devolução do automóvel, assim como o de responder à pretensão do credor fiduciário, pressupõe que o devedor tenha tomado conhecimento da ação e da apreensão do veículo. E segundo a Lei Processual, as comunicações previstas para dar ciência dessas duas situações seriam a citação e intimação. Diante desse contexto, ao menos à luz da cognição sumária, é impossível deduzir pela ocorrência de erro in procedendo a justificar a imediata e necessária reparação pelo Relator. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46